Tribunal: TJDFT
Processo: 0000936-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006). DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. AFASTAMENTO. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4o, ARTIGO 33, DA LEI No 11.343/2006. reincidência e DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. APLICAÇÃO INVIÁVEL. recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Considerando que a certidão utilizada para negativar os antecedentes corresponde a pessoa diversa, provavelmente irmão do réu, posto que com idêntico sobrenome e nome dos pais, mas com número de identidade e data de nascimento diversos, o seu afastamento é medida que se impõe.
2. Para o estabelecimento da pena-base, a jurisprudência, com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem proposto, e adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários, estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos, de forma que, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem atribuído, a todas elas, o mesmo grau de relevância, adotando, assim, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal.
3. O fato de o réu ter outra condenação com trânsito em julgado demonstra que ele se dedica a atividades criminosas e não permite a incidência do artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006. Precedente do STJ.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a análise negativa dos antecedentes.